Tribunal: STM
Processo: 7000128-29.2024.7.11.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MPM. ART. 187 DO CPM. DESERÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. LICENCIAMENTO DO DESERTOR APÓS RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INCONFORMISMO DO PARQUET CASTRENSE. VIABILIDADE DA PRETENSÃO MINISTERIAL. ENUNCIADO N° 12 DA SÚMULA DO STM. ART. 457, §§ 1° E 2°, DO CPPM. CONDIÇÃO DE MILITAR EXIGIDA APENAS NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. REFORMA DA DECISÃO A QUO. RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM. CONTINUIDADE DO FEITO. PROVIMENTO AO RECURSO APELATIVO. DECISÃO POR MAIORIA. A perda superveniente do status de militar, por meio do licenciamento do desertor, não é capaz de extinguir o processo sem resolução do mérito, tampouco de obstar a prosseguibilidade do feito. Dado que as condições de procedibilidade da Ação Penal Militar (vide o Enunciado n° 12 da Súmula do STM) já foram detectadas, por completo, no momento em que a Denúncia foi recebida, interromper o curso do processo pelo advento do licenciamento, durante a marcha processual, equivaleria à aplicação, sem previsão legal, do instituto do perdão ao ex-militar que incorresse no grave crime de deserção. Dispõe o CPPM, em seu art. 457, §§ 1° e 2°, que somente será isento do processo o desertor que não tenha condições de ser reincluído ao serviço ativo, por ter sido considerado inapto em inspeção de saúde no âmbito da OM, que não é o caso da vertente quaestio. Reforma da sentença a quo para determinar o retorno dos autos à origem, no intuito de dar prosseguimento ao feito. Provimento ao recurso apelativo. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/03/2025 A
20/03/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000128-29.2024.7.11.0011/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: GLADSON SANTOS TEIXEIRA (DESERTOR)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 17/03/2025, às 13:30, a 20/03/2025, às 18:00, na sequência 28, disponibilizada no
DE de 28/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA QUE, REFORMANDO-
SE A SENTENÇA "A QUO", SEJA JULGADO O MÉRITO DA CAUSA,
DETERMINANDO-SE A BAIXA DOS AUTOS, NO INTUITO DE DAR
PROSSEGUIMENTO AO FEITO NO JUÍZO DE ORIGEM. OS MINISTROS JOSÉ
COÊLHO FERREIRA E MARCO ANTÔNIO DE FARIAS NEGAVAM
PROVIMENTO AO APELO DO MPM E MANTINHAM A SENTENÇA, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, LAVRADA NOS AUTOS DA AÇÃO
PENAL MILITAR N° 7000128-29.2024.7.11.0011, QUE EXTINGUIU O PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, DEVIDO AO LICENCIAMENTO DO
DESERTOR GLADSON SANTOS TEIXEIRA. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO
DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000128-29.2024.7.11.0011/DF
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000128-29.2024.7.11.0011/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: GLADSON SANTOS TEIXEIRA (DESERTOR)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. MPM. ART. 187 DO CPM. DESERÇÃO. EXTINÇÃO DO
FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE. LICENCIAMENTO DO DESERTOR APÓS
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INCONFORMISMO DO PARQUET
CASTRENSE. VIABILIDADE DA PRETENSÃO MINISTERIAL.
ENUNCIADO N° 12 DA SÚMULA DO STM. ART. 457, §§ 1° E 2°, DO
CPPM.
CONDIÇÃO
DE
MILITAR
EXIGIDA
APENAS
NO
OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. REFORMA DA DECISÃO A QUO.
RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM. CONTINUIDADE DO FEITO.
PROVIMENTO AO RECURSO APELATIVO. DECISÃO POR MAIORIA.
A perda superveniente do status de militar, por meio do licenciamento do desertor, não é capaz
de extinguir o processo sem resolução do mérito, tampouco de obstar a prosseguibilidade do
feito.
Dado que as condições de procedibilidade da Ação Penal Militar (vide o Enunciado n° 12 da
Súmula do STM) já foram detectadas, por completo, no momento em que a Denúncia foi
recebida, interromper o curso do processo pelo advento do licenciamento, durante a marcha
processual, equivaleria à aplicação, sem previsão legal, do instituto do perdão ao ex-militar
que incorresse no grave crime de deserção.
Dispõe o CPPM, em seu art. 457, §§ 1° e 2°, que somente será isento do processo o desertor
que não tenha condições de ser reincluído ao serviço ativo, por ter sido considerado inapto em
inspeção de saúde no âmbito da OM, que não é o caso da vertente quaestio.
Reforma da sentença a quo para determinar o retorno dos autos à origem, no intuito de dar
prosseguimento ao feito.
Provimento ao recurso apelativo. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em dar provimento ao recurso do Ministério Público Militar, para
que, reformando-se a Sentença a quo, seja julgado o mérito da causa, determinando-se a
baixa dos autos, no intuito de dar prosseguimento ao feito no Juízo de origem.
7000128-29.2024.7.11.0011
40001369848 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 20 de março de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar, contra a
Sentença lavrada nos autos da Ação Penal Militar n° 7000128-29.2024.7.11.0011, que
extinguiu o processo sem resolução do mérito, devido ao licenciamento do desertor
GLADSON SANTOS TEIXEIRA, o qual era militar da ativa ao tempo em que praticou o
crime capitulado no art. 187 do CPM.
Segundo a Denúncia (Evento 1, doc. 1, da Deserção de Praça nº 7000128-
29.2024.7.11.0011):
O ora denunciado teve contra si lavrado o Termo de Deserção constante no Evento 1,
Documento 1, por ter faltado ao quartel da Base Aérea de Brasília/DF, sediada nesta Capital,
no dia 22 de abril de 2024, completando, no dia 1º de maio deste ano, o prazo necessário à
consumação do delito de deserção, que ocorreu com a simples ausência do militar, sem
licença, da Organização Militar, local em que servia, por mais de oito dias.
O desertor foi excluído do serviço ativo do Exército Brasileiro a contar da configuração da
deserção, por força do previsto no § 4º do art. 456 do Código de Processo Penal Militar,
conforme publicação inserta no Boletim Interno Ostensivo n. 84, de 6 de maio de 2024
(Evento 6).
No dia 22 de maio, também do corrente ano, o autor do fato capturado (Evento 20), e
sequencialmente submetido a Inspeção de Saúde pela Junta Especial de Saúde do Hospital de
Força Aérea de Brasília, Sessão N° 199, em 24 de maio de 2024, recebendo o parecer “R-1
Apto para o Serviço Militar” (Evento 22).
Em consequência, restou reincluído ao serviço ativo da Força, conforme publicado no
Boletim Interno Ostensivo n. 100, de 28 de maio de 2024 (Evento 35, BOL INDIV1).
Desta maneira, foram cumpridas as formalidades legais, previstas nos arts. 451, 456 e 457,
todos do Código de Processo Penal Militar, estando presente, especialmente, a condição de
procedibilidade do § 3º do art. 457 do mesmo Códex.
Interrogado sobre a prática do delito por ocasião de sua captura, isso sob a advertência de
que poderia silenciar e de que não estava obrigado a produzir prova auto incriminatória,
preferiu não trazer à apreciação sua versão dos fatos (Evento 20, Documento 1), de maneira
que, o denunciado nada asseverou que pudesse afastar a sua responsabilidade criminal,
levando à desnecessidade de busca de provas outras pela Polícia Judiciária Militar.
Pelo exposto, em sendo objetiva e subjetivamente típica, ilícita e reprovável a conduta do
autor, está ele incurso nas sanções do art. 187, caput, do Código Penal Militar, de sorte que o
Parquet das Armas requer que, recebida e autuada a presente denúncia (...).
Vale coligir da Instrução Provisória de Deserção (IPD) os seguintes
documentos:
- Termo de Deserção (evento 1, doc. 1, do IPD nº 7000094-54.2024.7.11.0011)
o S2 QSD NE GLADSON SANTOS TEIXEIRA, constando que o militar faltou ao
expediente no dia 22/4/2024, consumando o crime de deserção à zero hora do dia 1°/5/2024.
7000128-29.2024.7.11.0011
40001369848 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Termo de Inventário (Evento 1, doc. 5, da IPD).
- Ficha de alterações do desertor (evento 20, doc. 6, do IPD nº 7000094-
54.2024.7.11.0011).
- Boletim relatando a exclusão e consequente desligamento do Acusado (evento
6, doc. 1, do IPD nº 7000094-54.2024.7.11.0011).
- Captura e recolhimento ao cárcere do Acusado em 22/5/2024 (evento 20, doc.
1/2, do IPD nº 7000094-54.2024.7.11.0011).
- Após ser submetido à Inspeção de Saúde, foi considerado "APTO" para o
serviço militar (evento 22, doc. 1, do IPD nº 7000094-54.2024.7.11.0011).
- Decisão do Juízo de origem que homologou a prisão em flagrante do desertor,
indeferiu a concessão de menagem a ele, pleiteada pelo MPM, e lhe concedeu a liberdade
provisória, condicionada ao comparecimento a todos os atos do processo (Evento 30, doc. 1,
do IPD nº 7000094-54.2024.7.11.0011).
- Alvará de soltura emitido em prol de GLADSON SANTOS TEIXEIRA
(evento 33, doc. 1, do IPD nº 7000094-54.2024.7.11.0011).
- Boletim de reinclusão do desertor ao serviço ativo da Força Aérea Brasileira,
datado de 28/5/2024 (evento 35, doc. 1, do IPD nº 7000094-54.2024.7.11.0011).
A Denúncia foi recebida no dia 29/5/2024 (evento 1, doc. 1/2, da Deserção de
Praça nº 7000128-29.2024.7.11.0011).
O Acusado foi devidamente citado no dia 11/6/2024 (evento 7, doc. 1, da
Deserção de Praça nº 7000128-29.2024.7.11.0011).
Juntada da folha de antecedentes criminais do Acusado (eventos 9 e 10 da
Deserção de Praça nº 7000128-29.2024.7.11.0011).
Em 28/6/2024, o desertor foi licenciado das fileiras da Força Aérea
Brasileira (Evento 13, doc. 1, da Deserção de Praça nº 7000128-29.2024.7.11.0011).
Intimado sobre o licenciamento do acusado, o MPM dissertou sobre a
procedibilidade do crime de deserção. Afirmou que, mesmo com o licenciamento, a condição
de militar estava presente no momento do oferecimento da Denúncia. Disse que o
licenciamento do desertor, após o recebimento da Denúncia, “é fato irrelevante para o
prosseguimento da ação penal militar”, não interferindo, portanto, na marcha da persecução
penal militar (evento 19, doc. 1, da Deserção de Praça nº 7000128-29.2024.7.11.0011).
A Defesa, por outro lado, manifestou-se sobre a falta de pressuposto de
procedibilidade/prosseguibilidade da ação, dado que o desertor perdeu a condição de militar
da ativa. Mencionou ser de suma importância a permanência do indivíduo nas fileiras das
Forças Armadas durante o recebimento da Denúncia, instrução processual, julgamento e
execução penal. Por isso, requereu, na ocasião, a extinção do processo (evento 21, doc. 1, da
Deserção de Praça nº 7000128-29.2024.7.11.0011).
7000128-29.2024.7.11.0011
40001369848 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 14/8/2024, o Conselho de Justiça para a Aeronáutica, por maioria
(3x2), extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no Enunciado nº 12 da
Súmula do STM c/c o art. 3°, alínea "e", e com o art. 457 e parágrafos, ambos do CPPM, bem
como o art. 485, inciso IV, do CPC, determinando o consequente arquivamento dos autos.
A sentença foi publicada no dia 14/8/2024 e transitou em julgado para a defesa
em 16/8/2024 (eventos 33 e 47 do Proc. Originário).
Inconformado com a Sentença do Colegiado a quo, o Parquet Militar interpôs,
tempestivamente, recurso de Apelação (evento 46, doc. 1, do Proc. Originário).
Nas razões recursais, o MPM lembra que “a condição de militar é necessária
apenas para o recebimento da denúncia e que eventual licenciamento do militar não obsta o
prosseguimento da ação penal militar”. Sustenta, em síntese, que não há na lei processual
penal militar nenhuma condição de prosseguibilidade para o “processo especial” de deserção,
de modo que o licenciamento do militar, após o recebimento da denúncia, é fato irrelevante e
não tem o condão de interferir no prosseguimento da ação penal militar, conforme
entendimento atual e majoritário do STM e do STF. Por isso, pede a reforma da Sentença
para que a Ação Penal Militar movida contra o desertor retome sua marcha processual,
conforme prevista na legislação processual castrense (evento 53, doc. 1/2, do Proc.
Originário).
Em contrarrazões, a defesa sustenta que “seja mantida a sentença prolatada
pelo Juízo a quo, por entender que, perdendo a sua condição de militar, não estão mais
presentes os requisitos ensejadores da justa causa processual penal militar”. Ressalta que a
perda da condição de militar da ativa acarreta a falta de condição de prosseguibilidade da
ação penal, ensejando a extinção do processo sem resolução do mérito, e pugna, assim, pela
rejeição do recurso de Apelação interposto pelo MPM e pela consequente manutenção da
sentença a quo, por seus próprios e jurídicos fundamentos (evento 56, doc. 1, do Proc.
Originário).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se, por intermédio de
Parecer do Subprocurador-Geral Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, pela
procedência da Apelação ministerial.
É o Relatório.
VOTO
Estando preenchidos os requisitos de admissibilidade, a Apelação merece ser
conhecida.
Cuida-se de recurso interposto pelo MPM contra decisão do Conselho
Permanente de Justiça, que extinguiu o processo sem resolução do mérito.
Isso porque entendeu o Juízo de origem que o licenciamento do desertor
GLADSON SANTOS TEIXEIRA da Força Aérea Brasileira implica na falta de justa causa
para o prosseguimento da ação penal.
7000128-29.2024.7.11.0011
40001369848 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por conta disso, o Órgão Ministerial recorreu para este Tribunal pedindo a
reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por entender que não
existe amparo jurídico para se extinguir o Processo de deserção que foi legitimamente
iniciado, só porque o desertor foi licenciado após o recebimento da Denúncia, durante a
marcha processual.
Após análise dos autos, percebe-se que assiste razão à Apelação ministerial.
Conforme este Tribunal tem se pronunciado, em ocasiões semelhantes, iniciada
a Ação Penal, estando o acusado na ativa, ele responderá pelo crime de deserção, sendo certo
que a superveniente perda do status de militar, por parte desse desertor, não tem o poder de
interferir no andamento processual.
Isso porque a condição de militar do acusado que responde por essa espécie de
crime, previsto no art. 187 do CPM, somente é exigido no momento em que ele pratica o
delito e, posteriormente, quando a Exordial Acusatória é recebida, mostrando ser uma
condição de procedibilidade, ou seja, um pressuposto importantíssimo para se iniciar a Ação
Penal, requisito esse que foi preenchido no caso sub examine.
Prova disso é que a Denúncia foi recebida em 29/5/2024 e o desertor foi
licenciado das fileiras das Forças Armadas cerca de um mês depois de iniciada a Ação
Penal Militar contra ele, mais precisamente no dia 28/6/2024.
Logo, com o advento de eventual exclusão do desertor no curso do processo,
seja por licenciamento, seja por término da prestação do serviço militar obrigatório, seja ex-
officio ou a bem da disciplina, não há obstáculo algum para que o feito prossiga tramitando
normalmente.
Desse modo, estando comprovado que o desertor foi considerado apto para o
serviço ativo em inspeção de saúde e, depois, reincluído ao serviço militar, à época do
recebimento da Exordial Acusatória, torna-se indiferente para o Poder Judiciário a
permanência do indigitado nas Forças Armadas no decorrer do processo, porquanto seu
posterior licenciamento do meio castrense na fase processual não terá o condão de interferir
no prosseguimento da ação penal instaurada contra ele.
Em outras palavras, a superveniente exclusão de militar das Forças
Armadas não tem o poder de interferir na prosseguibilidade do feito que cuida do crime de
deserção, uma vez que as condições de procedibilidade da Ação Penal Militar já foram
devidamente preenchidas no momento do recebimento da Denúncia.
Ademais, não há qualquer dispositivo na legislação castrense que permita
interpretar o status de militar como sendo uma condição sine qua non para dar
prosseguimento na Ação Penal.
É dizer que, no direito militar, é inexistente dispositivo que impeça o desertor
de responder ao processo legitimamente deflagrado contra ele nessas circunstâncias ora
analisadas, só porque não se encontra mais integrado às fileiras das Forças Armadas.
7000128-29.2024.7.11.0011
40001369848 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Até porque, conforme dispõe o art. 457, § 2º, do CPPM, o desertor
será isento do processo somente quando não puder ser reincluído ao serviço ativo, por ter
sido considerado incapaz, após a competente inspeção de saúde realizada nele, situação essa
que, a toda evidência, não é o caso dos autos.
Some-se a isso, o fato de o Enunciado nº 12 da Súmula editada por este
Tribunal sedimentar o posicionamento de que, nesse tipo de crime, previsto no art. 187 do
CPM, a Ação Penal só poderá ser instaurada contra militar da ativa, constituindo-se,
portanto, segundo já ressaltado, em condição de procedibilidade (ou seja, em condição para
iniciar o processo), in verbis:
Súmula 12. A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter
readquirido o "status" de militar, condição de procedibilidade para a "persecutio
criminis", através da reinclusão. Para a praça estável, a condição de procedibilidade é a
reversão ao serviço ativo. (Grifo nosso.)
Foi exatamente o que ocorreu no caso dos autos. O acusado desertou,
posteriormente foi capturado e submetido à inspeção de saúde, sendo considerado, na
ocasião, apto para o serviço ativo e reincluído às fileiras das Forças Armadas. Por isso, a
Denúncia foi recebida nos termos do art. 187 do CPM, vindo a ser o desertor licenciado
durante o processo.
Vê-se, então, que o réu se encontrava no serviço ativo da Força Aérea e,
portanto, tinha o status de militar quando a Exordial Acusatória foi recebida contra ele, em
conformidade com o Enunciado nº 12 da Súmula do STM, bem como de acordo com a
jurisprudência do STF e desta Corte de Justiça, vide precedentes elencados mais adiante.
No mais, insta ressaltar também que, nesse tipo de crime, as condições de
procedibilidade da Ação Penal Militar a serem apreciadas até o momento do recebimento da
Denúncia são a aptidão para o serviço ativo, que é analisada em inspeção de saúde; a
posterior reinclusão do desertor às fileiras das Forças Armadas, em decorrência da
apresentação voluntária ou de sua captura, bem como o interesse de agir, a legitimidade das
partes e a possibilidade jurídica do pedido, conforme esta Corte de Justiça assim entendeu
quando apreciou a Apelação nº 7001032-92.2023.7.01.0001, sob a relatoria do Ministro
Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Julgada em 17/10/2024, ou seja,
decisão recentíssima, demonstrando que o Tribunal não mudou seu posicionamento
sobre essa prática criminosa.
Isso significa que, após analisados todos esses pressupostos e depois que a
Inicial Acusatória for recebida – deflagrando-se a Ação Penal Militar –, a exclusão do
desertor, no bojo da instrução criminal, frise-se à exaustão, não impedirá a continuidade ou
a prosseguibilidade dos trâmites processuais, por terem sido produzidos dentro do esquadro
da legalidade, como já, exaustivamente, reiterado linhas atrás.
Ademais, o ordenamento jurídico vigente indica que a Ação Penal para a
apuração do crime de deserção é pública incondicionada e que a tipificação desse delito
no CPM tutela o dever e o serviço militares, além de ser vedado estabelecer outras condições
de procedibilidade (isto é, de proceder ou iniciar
a Ação
Penal)

e
7000128-29.2024.7.11.0011
40001369848 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de prosseguibilidade (de prosseguir ou continuar com a Ação Penal) distanciadas da Lei,
sob pena de submeter a tutela almejada pela Constituição Federal à vontade das partes, o
que, permissa venia, não se pode conceber.
É nesses termos a inteligência do art. 35 do CPPM, que se transcreve:
Art. 35. O processo inicia-se com o recebimento da denúncia pelo juiz, efetiva-se com a
citação do acusado e extingue-se no momento em que a sentença definitiva se torna
irrecorrível, quer resolva o mérito, quer não. Parágrafo único. O processo suspende-se
ou extingue-se nos casos previstos neste Código. (Grifo nosso.)
Dessa forma, não há que se falar em ausência de condição de prosseguibilidade
no caso de o desertor ter sido licenciado das Forças Armadas no curso da Ação Penal, mas,
sim, em militar que cometeu um crime grave e, por essa razão, deve ser processado e
julgado pelo ato ilícito que praticou, a fim de que haja a preservação da hierarquia, da
disciplina e da manutenção do serviço, dentre outros deveres e princípios observados pela
caserna, visando não permitir, dessa forma, o incentivo de outros militares a praticarem o
mesmo delito, bem como evitando a impunidade daqueles que incorrem nessa conduta
criminosa de alto grau de reprovabilidade no meio militar.
Não por acaso o próprio CPPM deu uma atenção especial a esse
crime propriamente militar, ao tratar dele em vários dispositivos, tendo em vista que o delito
de deserção, em tempo de paz, revela-se importante instrumento de regularidade e
funcionamento das Forças Armadas, de maneira que sua tipificação visa resguardar os bens
jurídicos intrínsecos à caserna, nos termos já ressaltados.
Portanto, entender de forma diversa, ou seja, interromper o curso do processo
que tramita regularmente só porque sobreveio o licenciamento, seria o mesmo
que aplicar o instituto do perdão – sem haver previsão legal para tanto – ao desertor pelo
crime praticado no art. 187 do CPM, mesmo que se tenha preenchido todos os requisitos
processuais exigidos quando a denúncia foi recebida e a Ação Penal iniciada, o que também é
inconcebível.
O fato é que essa exclusão da vida militar do desertor, no decorrer da Ação
Penal, não pode representar motivo válido para justificar a isenção dele do crime que
praticou, muito menos para interromper a marcha processual legitimamente instruída, porque,
além de afrontar os ditames legais, estimula a desordem no interior da OM e promove a
impunidade, fomentando outros militares a agirem da mesma forma, justamente por terem a
certeza de que, mesmo incorrendo no crime in tela, nenhuma punição lhes serão
aplicadas, pois saberão que bastará ser excluídos da Instituição para que deixem de
responder ao processo e, pior ainda, para que sejam extintas suas punibilidades, situação essa
que, igualmente, não se pode admitir.
Com efeito, o Código Penal Militar dispõe, em seu art. 5º, que "considera-se
praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o do resultado",
significando dizer que nosso ordenamento jurídico adotou, inclusive no Direito Penal Militar,
a Teoria da Atividade, segundo a qual se reputa praticado o delito no momento da conduta,
não importando o instante do resultado.
7000128-29.2024.7.11.0011
40001369848 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Essa Teoria da Atividade permite, entre outras coisas, que se verifiquem a
condição ou o status do infrator no instante em que se praticar o delito, bem como para
determinar sua imputabilidade, além de fixar as demais circunstâncias do tipo penal, a fim de
eventual instauração da Ação Penal e possível aplicação da reprimenda.
No caso do crime de deserção - e somente nesse crime, os Tribunais têm sido
mais criteriosos para iniciar a persecução penal, pois, além de analisar esses requisitos
previstos no art. 5º do CPM (tempo do crime), como fazem com os outros
delitos, passaram a entender também que o exame dessas condições para o desertor
responder por seus atos perante a Justiça Castrense devem ser verificadas, novamente,
após sua captura ou apresentação voluntária, à época em que a Denúncia for recebida,
exatamente como foi feito na vertente quaestio.
Fica claro, então, que, no caso específico do delito previsto no art. 187 do CPM,
o status de militar precisa estar presente no momento em que o acusado consumou a
deserção, por óbvio, e, também, após sua reinclusão ao serviço ativo, no instante do
recebimento da Exordial, como ocorreu no caso dos autos.
Ora, é de se notar que se o desertor foi reincluído, então, naturalmente, ele
voltou a adquirir a condição de militar, tão necessária para que o MPM
forme sua opinio delicti para formular a Denúncia.
Nesse caminhar, assim prevê o § 3º do art. 457 do CPPM, em sua parte final, in
verbis:
Art. 457. Recebidos do comandante da unidade, ou da autoridade competente, o termo de
deserção (...), o Juiz-Auditor mandará autuá-los e dar vista do processo (...) ao procurador,
(...) aguardando-se a captura ou apresentação voluntária do desertor, se nenhuma
formalidade tiver sido omitida (...).
§ 3º Reincluída (...) a praça especial (...) (ou seja, o desertor), o comandante da unidade
providenciará, com urgência, (...) a remessa à auditoria de cópia do ato de reinclusão (...). O
Juiz-Auditor determinará sua juntada aos autos e deles dará vista (...) ao procurador (MPM)
que (...) (entre outras coisas) oferecerá denúncia (...) (Grifos nossos.)
Destarte, restando caracterizado que o desertor in tela era, obrigatoriamente,
militar à época da consumação do crime previsto no art. 187 do CPM e que, após sua captura,
foi, posteriormente, reincluído ao serviço ativo, temos que sua conduta se consubstancia em
um fato típico, antijurídico e culpável, sem qualquer circunstância que possa excluir a
ilicitude do fato ou sua culpabilidade; motivos esses que, inclusive, levaram o MPM a ofertar
a Denúncia e o Juízo receber a Ação Penal.
O STM, ao deliberar sobre esse grave e reprovável crime, em diversas
oportunidades, assim decidiu:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. CRIME DE
DESERÇÃO.
LICENCIAMENTO
DO
RÉU
ANTES
DO
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. (...). O ato administrativo
de licenciamento do Acusado, antes que a denúncia tenha sido recebida, impede que ele
venha a responder pelo cometimento do delito de deserção, uma vez que falta a condição de
procedibilidade. A legislação e a jurisprudência apresentadas revelam que o "status" de
militar no tocante ao crime mencionado é exigido somente no recebimento da Denúncia, sem
7000128-29.2024.7.11.0011
40001369848 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

menção a qualquer condição de prosseguibilidade após essa fase, o que, diga-se de
passagem, não é o caso dos autos, uma vez que, "in tela", o denunciado foi licenciado das
fileiras das Forças Armadas antes do recebimento da denúncia. Não Provimento do Recurso.
Decisão Unânime. (Grifos nossos.) (ReSE nº 7000753-78.2019.7.00.0000, Ministro Gen Ex
ODILSON SAMPAIO BENZI, Julgado em 8/10/2019.)
...................................................................................
EMENTA: (...). PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR DEPOIS DO RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL.
DECISÃO POR MAIORIA. (...). Quanto ao mérito, não há que se falar em falta de condição
de procedibilidade e prosseguibilidade no caso de o desertor ter sido licenciado no curso da
Ação Penal (...) (porque) isso não pode representar uma causa a justificar a isenção do
processo (...). (Grifos nossos.) (Emb. Infring. nº 7000714-18.2018.7.00.0000, Ministro Gen
Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, Julgado em 16/4/2019.)
...................................................................................
EMENTA: APELAÇÕES. (...). RÉU MILITAR À ÉPOCA DO RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. (...). RÉU LICENCIADO.
POLÍTICA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DA BENESSE. RECURSO DEFENSIVO. AÇÃO
DELITIVA. CARACTERIZAÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
PROVAS. CONDUTA NÃO AMPARADA POR EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 3 DA SÚMULA DO STM. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÕES UNÂNIMES. O licenciamento do réu não
tem o condão de obstar o andamento da atividade jurisdicional que visa apurar o crime de
deserção, haja vista não ser condição sine qua non a permanência do militar nas fileiras da
Força para a prosseguibilidade da ação penal. Precedentes desta Justiça Especializada.
Preliminar rejeitada por maioria. (...). As escusas de índole estritamente particular, sem o
respaldo de provas, não habilitam o julgador a isentar o militar desertor de responsabilidade
penal. Nesse entendimento, dispõe o enunciado de súmula nº 3 do STM que não se reconhece
o estado de necessidade no crime de deserção quando as alegações são desacompanhadas de
provas. Apelações ministerial e defensiva desprovidas. Decisões unânimes. (Grifos
Nossos.) (Apelação nº 7000864-91.2021.7.00.0000. Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, Publicado em 23/6/2022.)
...................................................................................
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DEFESA. DESERÇÃO. AUSÊNCIA. CONDIÇÃO
DE PROSSEGUIBILIDADE. SUPERVENIÊNCIA. LICENCIAMENTO. CURSO DO
PROCESSO. REGULARIDADE PROCESSUAL. OPOSIÇÃO. REJEIÇÃO. MAIORIA. Após
instaurada a ação penal de rito especial (Deserção), o superveniente
licenciamento do acusado não inviabiliza o prosseguimento do feito. Precedentes da
Corte. O licenciamento de militar não é abrangido pelas hipóteses previstas no CPPM de
extinção do processo sem julgamento do mérito. (...). (Grifos nossos.) (Emb. Infrig. nº
7000122-32.2022.7.00.0000. Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA, Publicado em 17/06/2022.)
Corroborando o entendimento deste Tribunal, vale citar precedente do STF,
igualmente em sentido oposto às pretensões defensivas, in verbis:
EMENTA: (...). HABEAS CORPUS. DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR). STATUS DE MILITAR DA ATIVA. CONDIÇÃO PARA DEFLAGRAÇÃO DA
AÇÃO
PENAL.
SUPERVENIENTE
EXCLUSÃO
DAS
FORÇAS
ARMADAS. IRRELEVÂNCIA, PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO
CRIMINAL. 1. A ação penal que trata de deserção (CPM, art. 187) somente poderá ser
instaurada contra militar da ativa, constituindo, portanto, condição de procedibilidade; isto
7000128-29.2024.7.11.0011
40001369848 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

é, o status de militar é exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para
deflagração da ação penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução
criminal ou do cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das
Forças Armadas. Inteligência do art. 456, § 4º, e do art. 457, § 1º e § 2º, ambos do CPPM. 2.
Agravo Regimental provido.". (Grifos nossos.) (HC nº 192.221, Ministro ALEXANDRE DE
MORAES, Julgado em 17/05/2021.)
...................................................................................
Ementa: Processual penal militar. Agravo regimental em Habeas Corpus. Deserção.
Condenação transitada em julgado. Condição de militar da ativa. Fase inicial do processo.
Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Agravo regimental provido. 1. Inadequação da via
eleita para impugnar condenação transitada em julgado. Precedentes. 2. No crime
de deserção previsto no art. 187 do Código Penal Militar, a condição de militar do agente
deve ser aferida no momento do recebimento da denúncia, pouco importando a posterior
exclusão das Forças Armadas para o prosseguimento da instrução penal. Precedentes. (...).
(Grifos nossos.) (Agr em HC nº 218.645, Ministro ROBERTO BARROSO, Julgado em
24/10/2022.)
Assim, embora o acusado tenha deixado de ostentar a condição de militar no
decorrer da marcha processual, em razão de sua exclusão das Forças Armadas, tem-se que as
condições de procedibilidade foram cumpridas no início da Ação Penal, devendo esse feito,
portanto, seguir seu curso, normalmente, até a final conclusão da prestação jurisdicional.
À vista disso, considerando que a condição de militar só é exigível quando da
consumação do crime e, no caso do crime de deserção, também quando do início da Ação
Penal, dúvidas não há de que o recurso ministerial merece provimento, no sentido de
reformar a sentença a quo, já que os pressupostos processuais previstos na legislação
castrense para se iniciar o presente feito estão presentes.
Assim, entende-se que dar continuidade ao processo em colação é a medida
que se impõe, a fim de que possa ser julgado o mérito da questão.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento ao recurso
do MPM para que, reformando-se a Sentença a quo, seja julgado o mérito da causa,
determinando-se a baixa dos autos, no intuito de dar prosseguimento ao feito no Juízo de
origem.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001369848v2 e do código CRC a74d0eab.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 03/04/2025, às 15:56:25
7000128-29.2024.7.11.0011
40001369848 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000128-29.2024.7.11.0011/DF
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: GLADSON SANTOS TEIXEIRA (DESERTOR)
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, votei
negando provimento ao Apelo do Ministério Público Militar pelas que passo expor.
2. Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra a
Sentença lavrada nos autos da Ação Penal Militar n° 7000128-29.2024.7.11.0011, que
extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do licenciamento do desertor
GLADSON SANTOS TEIXEIRA, o qual era militar da ativa ao tempo em que praticou o
crime capitulado no art. 187 do CPM.
3. Durante a assentada, o eminente Ministro Relator apresentou o seu voto no
sentido de dar provimento ao Apelo ministerial para reformar a Sentença vergastada e julgar
o mérito da causa, determinando-se a baixa dos autos com o fito de dar prosseguimento ao
feito no Juízo de origem.
4. É do conhecimento desta Corte o meu entendimento no sentido de que a
manutenção do militar desertor no Serviço Ativo de sua respectiva Força é condição de
procedibilidade e prosseguibilidade da Ação Penal Militar. Sem essa medida administrativa
não há possibilidade jurídica de ser dado prosseguimento ao feito, ainda que em fase recursal.
5. No caso em análise, durante a instrução processual, o Apelado
foi licenciado do serviço ativo da Aeronáutica a contar de 28/6/2024, conforme publicação
constante do Boletim Interno Ostensivo nº 124, de 03 de jul de 2024, do GAP-DF.
6. Assim, não mais ostentando o acusado a qualidade de militar, cabe concluir
que não há condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação penal, razão pela
qual se mostra acertada a Sentença impugnada, que julgou extinto o processo sem
resolução do mérito.
7. A meu entender, a desincorporação do militar suprime uma das condições da
ação, qual seja, a legitimidade do civil para a causa e para o processo, dando causa à ausência
da condição de procedibilidade/prosseguibilidade do recurso interposto, até porque a
legitimidade da parte é pressuposto subjetivo para admissibilidade do recurso.
8. A propósito, convém destacar o que dispõe a Súmula nº 12 desta Corte
Castrense, in verbis:
“A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter
readquirido o status de militar, condição de procedibilidade para a persecutio
criminis, através da reinclusão. Para praça estável, a condição é a reversão ao
serviço ativo.”
7000128-29.2024.7.11.0011
40001369867 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

9. Esse entendimento tem sido tutelado pelo E. STF, aplicando-se, inclusive,
durante a execução da pena, de acordo com os arestos assim ementados, ipsis litteris:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE
DESERÇÃO.
PERDA
DA
CONDIÇÃO
DE
MILITAR
ANTES
DO
JULGAMENTO
DA
APELAÇÃO
PELO
SUPERIOR
TRIBUNAL
MILITAR.
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROCEDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROSSEGUIR NA
EXECUÇÃO DA PENA.
1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457, §2º, do
Código de Processo Penal Militar e a Súmula nº 8 do Superior Tribunal
Militar impedem a execução da pena imposta ao Réu incapaz para o serviço
ativo do Exército, que não detinha a condição de militar no ato de seu
julgamento do Recurso de Apelação.
2. Ordem concedida. Decisão Majoritária.”. (Habeas Corpus nº 90838,
Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 14/10/2008 e
publicado em 22/5/2009.) (Grifos nossos).
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
PENAL.
PROCEDIMENTO
PENAL
MILITAR. DESERÇÃO (ART. 187 DO CPM). LICENCIAMENTO A BEM DA
DISCIPLINA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
EXECUÇÃO
DA
PENA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I- Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a
bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois,
condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por
conseguinte, para a execução da pena imposta pelo crime de deserção.
Precedentes.
II- Ordem concedida de ofício. Unânime.”. (Habeas Corpus nº 108197, Relator:
Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2011,
publicado em 15/2/2012) (Grifos nossos).
10. Portanto, vê-se que a Primeira e a Segunda Turmas do Eg. Supremo
Tribunal Federal já cuidaram da matéria. Em 9/12/2015, o Ministro ROBERTO BARROSO,
do Supremo Tribunal Federal, reafirmou esse entendimento jurisprudencial, no julgamento
monocrático do HC nº 130.112 (Dje nº 10, de 01/02/2016), acentuando que “a qualidade de
militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a ausência de tal
requisito impede o processamento do feito e, existindo condenação, a execução da
reprimenda imposta”.
11. A esse respeito, decidiu a eminente Ministra Cármen Lúcia, in litteris:
“(...).
8. Razão jurídica assiste à impetrante.
7000128-29.2024.7.11.0011
40001369867 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

9. Ao prover parcialmente a apelação defensiva, o Superior Tribunal Militar
decidiu que ‘a perda da condição de militar da ativa, decorrente de exclusão
do Serviço Ativo, em razão de nova deserção cometida, não suspende o
prosseguimento da APM, conforme recente e majoritária posição do STM’.
10. Esse entendimento diverge da jurisprudência dominante deste Supremo
Tribunal Federal no sentido de que ‘a condição de militar é elemento
estrutural dos crimes militares próprios, razão pela qual o desligamento do
paciente das fileiras das Forças Armadas impede o prosseguimento da
ação’ (HC n. 149.092, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe
4.4.2018). Assim, por exemplo:
‘HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. DESERÇÃO
(ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). VÍCIO NA DATA DO TERMO DE
DESERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO EM PREJUÍZO DO
ADMINISTRADO. NÃO CONSUMAÇÃO DO DELITO. TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ORDEM CONCEDIDA.
1. O crime de deserção é próprio e, por isso, somente pode ser praticado por
militar. A sua consumação opera com a ausência injustificada por mais de oito
dias (art. 187 do CPM).
2. A lavratura antecipada e equivocada do termo de deserção acarreta a perda
da condição de militar, antes de findar o oitavo dia de ausência, passando a
ostentar o Paciente a condição de civil, situação impeditiva da consumação da
figura delitiva, ressaltando-se que a retificação do termo de deserção não pode
produzir efeitos pretéritos prejudiciais ao administrado.
3. Ordem concedida para determinar o trancamento da ação penal,
restabelecida a decisão do Juízo da Auditoria da 6ª Circunscrição Judiciária
Militar’ (HC n. 121.190, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.4.2014).
‘HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL MILITAR. DESERÇÃO
(ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). LICENCIAMENTO A BEM DA
DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA
DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO.
I - Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a
bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois,
condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte,
para a execução da pena imposta pelo crime de deserção. Precedentes.
II – Ordem concedida de ofício’ (HC n. 108.197, Relator o Ministro Ricardo
Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.2.2012)
‘HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO.
PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR ANTES DO JULGAMENTO DA
APELAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. AUSÊNCIA DE
7000128-29.2024.7.11.0011
40001369867 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CONDIÇÃO
DE
PROCEDIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
SE
PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO DA PENA.
1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457, § 2º, do
Código de Processo Penal Militar e a Súmula n. 8 do Superior Tribunal Militar
impedem a execução da pena imposta ao réu incapaz para o serviço ativo do
Exército, que não detinha a condição de militar no ato de julgamento do
recurso de apelação.
2. Ordem concedida’ (HC n. 90.838, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe
25.5.2009).
Nesse mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: HC n. 169.317,
Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.4.2019; HC n. 167.813,
Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 25.3.2019; HC n. 161.973, Relator o Ministro
Celso de Mello, DJe 20.2.2019; RHC n. 161.282, de minha relatoria, DJe
5.2.2019; HC n. 159.476, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 18.10.2018;
e HC n. 150.701, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 4.12.2017.
A Procuradoria-Geral da República opinou pela concessão da ordem:
‘8. Conforme dispõe o art. 456, § 4º, do Código de Processo Penal Militar,
“consumada a deserção de praça especial ou praça sem estabilidade, será ela
imediatamente excluída do serviço ativo. Se praça estável será agregada’. O
processo ficará suspenso, aguardando-se a captura ou apresentação voluntária
do desertor (art. 457 do Código de Processo Penal Militar). E o art. 457, § 1º,
do mesmo Código, dispõe: ‘o desertor sem estabilidade que se apresentar ou
for capturado deverá ser submetido a inspeção de saúde e, quando julgado
apto para o serviço militar, será reincluído’. Em caso de incapacidade
definitiva, o desertor sem estabilidade ficará isento da reinclusão e do
processo, sendo os autos arquivados (Código de Processo Penal Militar, art.
457, § 2º). Reincluído o desertor sem estabilidade, o processo seguirá o que
determinado pelo parágrafo 3º e seguintes.
9. Donde a conclusão de que a retomada do andamento do processo, após a
captura ou apresentação voluntária, depende da verificação da aptidão na
inspeção de saúde e da reinclusão no serviço ativo, como resulta do art. 457, §
3º, do Código de Processo Penal Militar (reincluída que seja a praça especial
ou a praça sem estabilidade). Em consequência, o desertor que for reincluído
deve permanecer nessa condição de militar da ativa durante todo o processo e,
se condenado, durante a execução da pena.
10. É entendimento desse Supremo Tribunal Federal que a condição de militar
da ativa é condição necessária não só para a consumação do crime de
deserção, mas também para o processo e julgamento do delito e, em caso de
condenação, da execução da pena que for imposta, como resulta do art. 457, §
3º, do Código de Processo Penal Militar (reincluída que seja a praça especial
ou a praça sem estabilidade). Portanto, a perda da condição de militar impede
o prosseguimento da execução penal, por falta de condição objetiva de
procedibilidade. Não há como processar um civil pelo crime de deserção.
7000128-29.2024.7.11.0011
40001369867 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante da exclusão do serviço ativo não há ‘condição de procedibilidade para
o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena imposta
pelo crime de deserção. Precedentes.’ (HC 108.197/PR, rel. Min. Ricardo
Lewandowski, DJe 15.02.2012); HC 103.254/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe
13.4.2011; HC 90.672/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 20.03.2009; HC
90.838/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22.05.2009; HC 79.531/RJ, rel. Min.
Marco Aurélio, DJ 29.01.1996).
11. A deserção é crime propriamente militar que só pode ser cometido por
militar do serviço ativo e pressupõe que o militar esteja nessa condição na
ocasião da consumação do delito, durante o processo, no momento da
condenação e da execução da pena. Tanto assim que o desertor, se condenado,
cumpre a pena em estabelecimento penal militar, não sendo razoável cogitar
que por esse crime, que só os militares podem cometer, o sentenciado seja
enviado, como civil, para o já sobre carregado Juízo Comum das Execuções e,
eventualmente, para uma penitenciária. Já foi ventilada a possibilidade da
concessão da suspensão condicional da pena, que não é solução, pois, além de
vedada pelo art. 88, II, “a”, do Código Penal Militar, no caso de
descumprimento das condições, a revogação do benefício acarretará o
recolhimento do sentenciado ao sistema prisional comum. A quase totalidade
desses desertores, notadamente aqueles sem estabilidade, é formada por jovens
que estão prestando o serviço militar obrigatório, não sendo razoável cogitar
que, pela prática do crime de deserção, eles possam ao final serem recolhidos a
uma penitenciária civil. Para o crime de deserção de praça é cominada pena de
seis meses a dois anos, e o art. 59, inciso II, do Código Penal Militar, dispõe
que ‘a pena de reclusão ou de detenção até 2 (dois) anos, aplicada a militar, é
convertida em pena de prisão e cumprida, quando não cabível a suspensão
condicional ... pela praça, em estabelecimento penal militar, onde ficará
separada de presos que estejam cumprindo pena disciplinar ou pena privativa
de liberdade por tempo superior a dois anos’.
12. Em resumo, não mais ostentando o paciente a qualidade de militar, cabe
concluir que não há condição de procedibilidade para o prosseguimento da
ação penal. Não há como processar um civil pelo crime de deserção: ‘Paciente
condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a bem da
disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois, condição
de procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a
execução da pena imposta pelo crime de deserção’ (HC 108.197/PR, rel. Min.
Ricardo Lewandowski, DJe 15.02.2012); no mesmo sentido: HC 103.254/PR,
rel. Min. Celso de Mello, DJe 13.4.2011; HC 90.672/SP, rel. Min. Joaquim
Barbosa, DJe 20.3.2009; HC 90.838/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe
22.5.2009; HC 148.613/DF, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 06.11.2017. 13. Esse o
quadro, opino pela concessão da ordem’.
13. Pelo exposto, concedo a ordem de habeas corpus para extinguir a Ação
Penal Militar n. 0000029-65.2017.7.03.0103 (Apelação n. 7000560-
97.2018.7.00.0000) e a punibilidade do paciente (caput do art. 192 do
7000128-29.2024.7.11.0011
40001369867 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”. (STF, Habeas Corpus nº
167584/RS, Relatora: Ministra CÁRMEN LÚCIA, julgado em 21/5/2019 e
publicado no DJe de 29/5/2019). (Grifo nosso).
12. Vale ainda registrar que, em maio de 2021, a Segunda Turma do Eg.
Supremo Tribunal Federal, reafirmando o posicionamento adotado pela maioria daquela
Corte, ao julgar o Agravo Regimental no HC 198.506/DF, de Relatoria do eminente Ministro
Gilmar Mendes, julgou procedente a pretensão definitiva, para determinar a absolvição do
agravante, conforme ementa in verbis:
"Agravo regimental no habeas corpus. A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal consolidou-se no sentido de que a qualidade de militar é elemento
estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a exclusão do réu das
Forças Armadas impede o processamento da ação penal. Agravo provido para
determinar a absolvição do agravante." (HC 196508 AgR, Relator: GILMAR
MENDES, Segunda Turma, julgado em 12/05/2021, PROCESSO E
LETRÔNICO DJe-093 DIVULG 14-05-2021 PUBLIC 17-05-2021) (Grifos
nossos).
13. Logo, como se vê, a Jurisprudência da Suprema Corte está firmada no
sentido de que a manutenção do status de militar para o desertor é requisito indispensável
para o regular processamento da persecutio criminis, razão pela qual deve ser mantida a r.
Sentença e a consequente extinção da presente ação penal militar com fulcro no art. 3º, “a”,
do CPPM c/c o art. 395, II, do CPP.
Ante o exposto, votei no sentido de negar provimento ao apelo do MPM,
mantendo a Sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos, lavrada nos autos da Ação
Penal Militar n° 7000128-29.2024.7.11.0011, que extinguiu o processo sem resolução do
mérito, devido ao licenciamento do desertor GLADSON SANTOS TEIXEIRA.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001369867v7 e do código CRC 9e3f4efe.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 09/04/2025, às 12:24:59
7000128-29.2024.7.11.0011
40001369867 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR